Tribunal: TJDFT
Processo: 0742629-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0742629-98.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO RECORRIDO: FLAVIO GUEDES ARAUJO DESPACHO A Súmula n. 20 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dispõe assim: “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem. Dessa forma, levanto a suspensão antes ordenada e faculto às partes requererem o que de direito. Prazo de 10 dias. Brasília - DF, 1o de Outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator